Tribunal: TJDFT
Processo: 0711425-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0711425-45.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EULER WASHINGTON DE OLIVEIRA AGRAVADO: YURI GAGARIN DE MATOS LIMA, ELIOR MARCONI FERNANDES CARVALHO PINTO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por EULER WASHINGTON DE OLIVEIRA contra decisão da Vara Cível do Guará que, no cumprimento de sentença n. 0702910-81.2019.8.07.0014, movido em seu desfavor por ELIOR MARCONI FERNANDES CARVALHO PINTO e YURI GAGARIN DE MATOS LIMA, rejeitou a impugnação à penhora. Nas razões (ID 34382933), o agravante sustenta o seguinte: a) o imóvel penhorado é de propriedade de terceiro estranho à lide (TERRACAP); b) inobservância da ordem de preferência do art. 835 do CPC, pois, segundo alega, não há nos autos de origem qualquer pedido de constrição de valores ou bens móveis; c) sobre o bem cujos direitos aquisitivos foram penhorados já incide comando judicial de bloqueio, determinado em outros autos (0716280-51.2019.8.07.0007), circunstância que afastaria nova ordem judicial com o mesmo propósito. Com tais argumentos, pugna pela concessão de efeito suspensivo e, quanto ao mérito, defende a reforma do decisum. Preparo efetuado (ID 34382955). É o relatório. Decido. Conforme relatado, o agravante se insurge contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença movido em seu desfavor, rejeitou a impugnação à penhora incidente sobre bem imóvel. Assim, emerge cabível o presente recurso, porquanto amparado no artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Sem embargo, a insurgência deve ser conhecida apenas em parte. Conforme salientado pelo juízo singular, as teses concernentes à ordem preferencial do art. 835 do CPC e ao fato de o imóvel em questão estar localizado em condomínio irregular, inserido em área de propriedade da TERRACAP, foram examinadas e refutadas no julgamento do AGI 0721381-22.2021.8.07.0000 (acórdão 1376536). Ademais, o agravante não traz, em suas razões, qualquer argumento capaz de confrontar a eficácia preclusiva da coisa julgada quanto a estes pontos – fundamento utilizado pelo juízo de origem para não avançar sobre tais matérias. Apenas renova as alegações deduzidas no agravo de instrumento interposto em ocasião anterior, em manifesta inobservância à regra da dialeticidade recursal (art. 1.016, III, CPC). Destarte, a parte cognoscível do presente recurso se restringe a apurar a repercussão, sobre o caso concreto, da suposta existência de medida constritiva pretérita, incidente sobre o mesmo imóvel, determinada nos autos de ação distinta. Passo ao exame do pedido liminar. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela (total ou parcialmente) a pretensão recursal, desde que presentes a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Em análise perfunctória, não considero presente a plausibilidade jurídica da pretensão recursal. O agravante assevera que “o imóvel objeto de constrição já se encontra penhorado e é objeto de garantia nos autos de n. 0716280-51.2019.8.07.0007”. E prossegue: “diante da garantia já existente e da preferência temporal da primeira penhora já realizada, o entendimento é da impossibilidade de nova penhora no imóvel”. O processo n. 0716280-51.2019.8.07.0007, que tramita perante a 4a Vara Cível de Taguatinga, é demanda monitória movida por GUSTAVO MIHSEN TAVEIRA contra EULER WASHINGTON DE OLIVEIRA (agravante) e ROSA MIRTA DE ALBUQUERQUE, cujo objeto é a constituição de título executivo referente ao termo de confissão de dívida que instrui a petição inicial. Naqueles autos, o requerente pleiteou, liminarmente, a indisponibilidade do imóvel dado em garantia ao instrumento de confissão não honrado, mas o pleito foi indeferido pelo juízo singular. Ademais, embora já proferida sentença, não foi determinada por aquele juízo qualquer ordem judicial de bloqueio ou penhora. Assim, o fato de o imóvel em destaque ter sido oferecido como “garantia hipotecária” no ajuste firmado com GUSTAVO MIHSEN TAVEIRA não é suficiente ao afastamento ou a suspensão dos efeitos do comando judicial ora impugnado. Como assinalado nos autos da ação monitória (processo n. 0716280-51.2019.8.07.0007), a constituição de hipoteca, para que seja oponível a terceiros, deve estar registrada à margem da matrícula do imóvel – e os elementos carreados aos autos revelam que o agravante detém apenas a posse do bem (por esse motivo foram penhorados apenas os direitos aquisitivos). Ademais, mesmo que a referida garantia pudesse ser eventualmente considerada em outros termos, não haveria óbice legal para que os direitos aquisitivos de um só bem servissem à satisfação de mais de uma obrigação. Bastaria que fossem observados os valores perseguidos e a preferência dos credores. Nesse descortino, conheço parcialmente do recurso e, em juízo de cognição sumária, INDEFIRO o efeito suspensivo. Dispenso informações. Intimem-se. À recorrida, para exercício do direito de resposta, no prazo legal. Brasília, 20 de abril de 2022 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator